Tribunal: TJBA
Processo: 8004204-47.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004204-47.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA Advogado(s): BRENO MARTINS LEITE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE SEQUELA REDUTORA DE CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação acidentária, ajuizada em face do INSS, visando à concessão de auxílio-acidente, sob alegação de sequelas decorrentes de acidente de trabalho. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa, com base no laudo pericial judicial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se as sequelas apresentadas pelo apelante configuram redução da capacidade para o trabalho habitual, de modo a justificar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991. III. Razões de decidir O benefício do auxílio-acidente tem natureza indenizatória e exige, cumulativamente: (i) consolidação das lesões decorrentes de acidente; e (ii) existência de sequelas permanentes que reduzam a capacidade para o trabalho habitual. No caso, o laudo pericial concluiu que não houve prejuízo funcional, inexistindo sequela permanente capaz de gerar redução da capacidade laboral. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo, a perícia judicial é meio de prova idôneo e suficiente para aferir a capacidade laborativa, não havendo outros elementos probatórios capazes de infirmar suas conclusões. Precedentes desta Corte confirmam que, ausente comprovação de redução funcional, é indevida a concessão do auxílio-acidente. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente exige prova de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual do segurado. 2. Ausente comprovação de redução funcional, é indevida a concessão do benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8004367-83.2018.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 17.09.2022; TJBA, Apelação nº 0366737-74.2012.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 06.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8004204-47.2020.8.05.0191, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram como Apelante JOSE PEREIRA DA SILVA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA